Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO DE ATM. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PREVISÃO NO ROL ANS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC.
2. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
3. É dever da operadora de plano de saúde autorizar o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, sobretudo quando este se encontra previsto no Rol da ANS.
4. Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo da demora, é cabível a antecipação de tutela pleiteada para determinar que o plano de saúde autorize o procedimento indicado para o tratamento da doença do paciente/segurado.
5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge o plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora.
6. Recurso conhecido e improvido.